Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. VALOR PENHORADO INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. omissão INEXISTENTE.

1. Não representa omissão o fato do acórdão embargado ter deixado de considerar a planilha indicada pelo embargante, se o valor constante nesta se encontra desatualizado.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.